Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CASAMENTO SUPERVENIENTE AO TÍTULO JUDICIAL. ART. 1.708, DO CC. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES. CIRCUNSTÂNCIA ARGUÍVEL EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO,

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e determinou sua intimação para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, sob pena de prisão, a ser cumprida em regime fechado, e de protesto do pronunciamento judicial.

2. Segundo o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, é cabível prisão civil na hipótese de o “devedor não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita”.

3. No caso, após a prolação do título executivo judicial, a alimentada contraiu matrimônio, circunstância que atrai a cessação da obrigação de prestar alimentos (art. 1.708, CC), tornando inexigíveis as prestações posteriores, por não subsistir a causa justificadora da manutenção da prestação alimentar (direito material), refletindo também na eficácia do título judicial (art. 803, I, do CPC).

4. Assim, é desnecessária a ação de exoneração de alimentos, sendo possível o reconhecimento da extinção da obrigação das parcelas após o matrimônio no curso do feito executivo.

5. Sendo inexigível o pagamento da obrigação pretendida, impõe-se a extinção do processo de execução, com o consequente recolhimento do mandado de prisão civil.

6. Recurso conhecido e provido. Extinção da execução.